Tribunal: STF
Processo: AC 2758
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO NA ORIGEM (ART. 542, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREPARABILIDADE DO DANO CAUSADO PELO TRANCAMENTO DO RECURSO NA ORIGEM E DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.